Tribunal: TJBA
Processo: 8004088-87.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004088-87.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GERSONITA SANTOS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA.
DEVOLUÇÃO
INTEGRAL
DOS VALORES PAGOS.
POSSIBILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00. MAJORAÇÃO PARA R$15.000,00. APELO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004088-87.2021.8.05.0229
, em que figuram como apelante GERSONITA SANTOS PEREIRA e outros e como apelada LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao recurso de apelação
interposto por

LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
, e
conhecer e

dar parcial provimento
ao recurso adesivo interposto por
GERSONITA SANTOS PEREIRA
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ___ de ______________ de 2023.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça